Tribunal: TJSP
Processo: 2135686-27.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - JUÍZO - DEFERIMENTO - REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC – AGRAVADA - COMPROVAÇÃO - PERIGO DE DANO E COMPROMETIMENTO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - EXECUÇÃO – GARANTIA INTEGRAL POR CAUÇÃO - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO.

agravo de INSTRUMENTO desprovido, prejudicados os embargos de declaração.